Tribunal: TJDFT
Processo: 0707244-81.2021.8.07.0017
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
CIVIL. MÚTUOS BANCÁRIOS DECORRENTES DE CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IMPOSITIVA A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS FRENTE À PARTE PREJUDICADA (CONSUMIDORA). ILÍCITA INSCRIÇÃO DO NOME DELA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. AFETAÇÃO À ESFERA DA INTEGRIDADE MORAL DOS DIREITOS GERAIS DA PERSONALIDADE. DANO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADO (“IN RE IPSA”). REDUÇÃO PROPORCIONAL DA ESTIMATIVA. NO PONTO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, de sorte que a requerente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (artigo 6o), a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (artigo 14 – teoria do risco do negócio).

II. Nesse prumo, as isoladas alegações da recorrente, desacompanhadas de qualquer comprovação, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela consumidora, escudados em consistente acervo probatório.

III. Lado outro, a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência e a validade dos empréstimos bancários supostamente contratados pela requerente (Código de Processo Civil, art. 373, II), na medida em que sequer colacionou os respectivos instrumentos contratuais.

IV. Não comprovado o vínculo jurídico contratual, revela-se ilegítima a cobrança perpetrada, especialmente porque a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator (Lei 8.078/1990, artigo 14, § 3o, inciso II e Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça).

V. Comprovada a falha na prestação do serviço, impositiva a declaração de inexistência dos débitos, a exclusão do gravame incidente sobre o automóvel da parte consumidora e a exclusão das restrições creditícias lançadas no nome da demandante.

VI. Por conseguinte, a “negativação” do nome da parte consumidora resulta ilícita, o que subsidia a reparação dos danos extrapatrimoniais (in re ipsa), por afetação à integridade psicológica dos direitos da personalidade da consumidora (Código Civil, artigos 12 c/c 186).

VII. No entanto, a redução da estimativa (agora para R$ 10.000,00) se faz necessária para guardar correspondência ao interesse lesado (abalos psicológicos) e à pouca gravidade do fato em si (sem consequências mais gravosas e duradouras ao seio pessoal, social ou profissional da parte consumidora). Precedente desta Turma Cível.

VIII. Recurso conhecido e parcialmente provido.